Tribunal: TJDFT
Processo: 0758272-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreram contradição e erro material no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: erro material e a consequente adoção de premissa equivocada para a conclusão do julgado; e contradição, no tocante à adoção do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. Não há erro material e tampouco adoção de premissa equivocada no acórdão embargado. O fato alegado, no sentido de que o pagamento ocorreu por meio de transferência PIX, não foi comprovado. Ao contrário, a ré comprovou que a transação foi realizada com o uso de cartão de crédito da bandeira Mastercard (ID 80886896 - Pág. 11).
5. Noutra via, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório e segundo os limites do pedido. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não conduz, por si só, à responsabilização automática do fornecedor, porquanto o regime de responsabilidade objetiva admite a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor, devidamente comprovada (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.